Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-15.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008007-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ADIR GERALDO FERRARINI - CPF: 915.115.931-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1008007-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADIR GERALDO FERRARINI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA –ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

A pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ADIR GERALDO FERRARINI
contra decisão interlocutória que, na
Execução de Título Extrajudicial Nº 000467781.2007.8.11.0055 - Cód: 63190 (342/2007) -
movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, acolheu em parte o pedido formulado pela parte executada, para reconhecer, tão somente, a impenhorabilidade da importância de R$ 6.047,78 bloqueado junto à Caixa Econômica Federal e de R$ 3.000,00 no Pic Pay Serviços S/A na ordem do dia 03/05/2021, mantendo o bloqueio dos demais valores (R$ 30.206,50), sob fundamento que não houve apresentação de qualquer documento que comprove a essência de reserva financeira dos valores.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que

os valores bloqueados, correspondem a investimentos realizados, conforme se observa pelos comprovantes anexados com o pedido realizado pelo executado, bem como pelas próprias instituições onde se encontram os valores, são elas: Easynvest – Título Cv Sa, HUB Pagamentos S.A, PICPAY Serviços S.A, XP Investimentos CCTVM S/A, NU Pagamentos S.A, Warren Corretora de Valores Imob. e Câmbio LTDA.

Destaca ainda, que a soma de todos os valores bloqueados, totalizam, aproximadamente, 28 (vinte e oito) salários mínimos, sendo assim, não ultrapassam os 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecida a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados em nome do executado, ora agravante.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 126420691.

Em contrarrazões - ID nº 126975197-, o exequente/agravado pugna
pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se do caderno processual que o exequente, ora agravado, ingressou com
Execução de Título Extrajudicial Nº 000467781.2007.8.11.0055
em face de

FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA - EPP,
ADIR GERALDO FERRARINI
, VANEI GALIASSI, referente a Nota Promissória e Contrato de Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) nº 1.424.081, firmado em 31/08/2005, onde os executados obrigaram-se a pagar ao exequente a importância de R$ 77.372,04 em 12 pagamentos mensais e sucessivos, vencendo-se a primeira parcela em 30/09/2005.

Ocorre que os executados adimpliram parcialmente o contrato, quitando integralmente somente as 4 (quatro) primeiras parcelas e a 5ª parcela fora parcialmente liquidada, restando saldo devedor de R$ 56.633,89 quando do ajuizamento da demanda.

Diante das diversas tentativas de receber o débito exequendo, a parte exequente requereu o bloqueio de valores via SISBAJUD, o qual foi
deferido
.

Ocorrida a penhora na conta do executado, ora agravante, este apresentou manifestação alegando não poder ocorrer o referido bloqueio de R$ 39.223,09 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e nove centavos) no dia 03/05/2021, e mais R$ 281.255,93 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) no dia 17/05/2021, afirmando ser o primeiro valor impenhorável e o segundo inexistente na sua conta.

Assim, o d. magistrado singular – Dr. Anderson Gomes Junqueira – decidiu (ID. 126173681 - Pág. 352):

“
Quanto ao valor bloqueado na importância de R$ 281.255,93 junto a Caixa Econômica Federal, no id 68025599 esta informou que não houve bloqueio de nenhum valor, restando, portanto, esclarecido este fato.

No que tange a alegação de que o valor de R$ 6.047,78 bloqueado junto a Caixa Econômica Federal e que R$ 3.000,00 do Pic Pay se tratam de verba salarial, verifico que restou demonstrado através do holerite e extrato da conta da Caixa Econômica Federal juntados na pág. 61/62 do id 65243096 que referidos valores existentes em suas contas é resultado do recebimento de salário creditado no id 03/05/2021, tratando-se, portanto, de verba alimentar.

Assim, considerando que a verba salarial não ultrapassa ao patamar de 50 salários mínimos, é impenhorável o valor bloqueado na conta do executado.

[...]

Em relação ao valor remanescente bloqueado junto ao
Pic Pay
e demais bloqueios realizados na conta bancária do executado Vanei Galiassi junto a
Easynvest
,
Hub Pagamentos
,
XP Investimento
s,
NU Pagamentos
e
Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio,
analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela parte executada não merece ser acolhida.

Ante o exposto, acolho em parte o pedido formulado pela parte executada na pág. 52/56 do id 65243096, para reconhecer, tão somente, a impenhorabilidade da importância de R$ 6.047,78 bloqueado junto a Caixa Econômica Federal e de R$ 3.000,00 no Pic Pay Serviços S/A na ordem do dia 03/05/2021. Quanto aos demais valores, converto a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única. Por conseguinte, defiro o levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD, mediante a expedição de competente alvará na conta bancária a ser indicada pela parte exequente.”

Inconformado, recorreu o executado/agravante.

Pois bem
.

A impenhorabilidade dos valores da caderneta de poupança está no art. 833, X, do CPC,
in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também, que a impenhorabilidade de valores abaixo de quarenta salários mínimos visa proteger verbas com a finalidade exclusiva de poupar recursos. O fato de o dinheiro estar depositado em conta bancária não leva à conclusão, necessariamente, de que a verba ali existente tinha a finalidade de criação de reserva financeira e que, portanto, seria impenhorável.

Assim, considerando que não existe imposição para a parte apresentar os extratos bancários dos últimos meses, não se tratando de uma ordem judicial de quebra de sigilo bancário,
caberia à parte o
ônus probatório, ou seja, trazer aos autos evidências suficientes para comprovar o seu direito.

Isto porque, conforme previsão do artigo 854, § 3º, do CPC/15, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”

Portanto, considerando que o agravante não apresentou prova cabal da destinação do numerário encontrado nas contas explicitadas na decisão agravada, não se desincumbiu do seu ônus.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. USO DA CONTA POUPANÇA APENAS PARA INVESTIMENTO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE RESERVA DE RECURSOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CONTAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES. DÚVIDA NÃO ELUCIDADA PELO DEVEDOR. DESATENDIMENTO AO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 854, § 3º, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tornando inadimplente o devedor, os bens integrantes de seu patrimônio servem a garantir o cumprimento da obrigação inadimplida. A penhora, como instrumento judicial de afetação de bens que, expropriados, pagarão a dívida, é meio de constrição a que a lei impõe limites. A restrição à penhorabilidade de bens patrimoniais encontra arrimo no princípio clássico da execução moderna, em que a execução não deve levar o executado a situação prejudicial a sua dignidade. Essa a razão pela qual o CPC não admite a constrição de determinados bens econômicos, como valor depositado em caderneta de poupança até o patamar inferior a quarenta salários mínimos. 2. É intuito da norma protetiva assegurar a formação de reserva para garantir o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família do devedor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, Constituição Federal), cabendo ao executado fazer prova de existência dos pressupostos fáticos asseguradores da impenhorabilidade de dinheiro em conta poupança que venham a sofrer constrição judicial, conforme preceitua o art. 854, § 3º, I, do CPC. 3. Não cuidando o devedor/executado de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, tais como extratos bancários do mês em que efetivada a penhora e dos três meses anteriores, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3º, I do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF 1331429, 07018521720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1 ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica. 2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa. 3. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 4. Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório. 5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 6. Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática. Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.
(TJDF 1312348, 07407859320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6 ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021)

Desse modo, considerando ser ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade do numerário e que não há nos autos elementos probatórios capazes de comprová-la, deve ser mantida a constrição.

De mais a mais, constata-se que o caso dos autos ilustra a complexidade da questão relativa à mera alegação de “
impenhorabilidade da reserva financeira de valor inferior a 40 salários mínimos.”

O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5º do CPC/2015). Deste preceito se pode retirar a advertência de José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017):

“No plano objetivo, a responsabilidade patrimonial é restringida pelas regras que estabelecem a impenhorabilidade de alguns bens (cf. arts. 832 a 834 do CPC/2015, dentre outros).

Quando esses limites são estabelecidos em virtude de necessidades naturais do executado, as regras respectivas devem ser interpretadas teleologicamente, de modo que as restrições às medidas executivas amoldem-se adequadamente a tais necessidades.

Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito. Isso se aplica às limitações à responsabilidade patrimonial estabelecidas pela impenhorabilidade.”

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao
tratamento processual isonômico
, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Assim,
in casu
, além do agravante não negar a dívida de R$ 56.633,89 (cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), representado pela nota promissória e contrato de financiamento, onde o agravante figura como avalista, o processo principal tramita desde os idos de 2007, não restando demonstrado a alegação de que referida quantia se enquadre em
reserva financeira
impenhorável.

Com estas considerações,
nego provimento monocrático
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022